Tribunal: TCU
Processo: 009.266/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 17, inciso III; e 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jorge Américo Souza de Araújo, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências, nos prazos indicados, contados da notificação desta decisão: 9.3.1. dê ciência, em 15 dias, do inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. promova, em 30 dias, o retorno à ativa de Jorge Américo Souza de Araújo e envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que ele foi cientificado deste julgamento.